Tribunal: TJMT
Processo: 1009396-50.2024.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009396-50.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE EDSON DA COSTA MAGALHAES - CPF: 117.388.393-20 (RECORRIDO), RAPHAEL ROCHA BANDEIRA BARBOSA - CPF: 993.286.073-53 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIACOMI COSTA - CNPJ: 07.321.054/0001-06 (RECORRENTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO POR ANTIGUIDADE DO TALONÁRIO. IRRELEVÂNCIA. VALIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIA JUNTO AO BANCO EMISSOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A data de confecção do talonário de cheques não interfere na validade do título, sendo relevante apenas a data de emissão nele constante para fins de contagem dos prazos de apresentação e prescrição.

2. O cheque apresentado contém todos os requisitos essenciais previstos no art. 1º da Lei nº 7.357/85, tendo sido apresentado tempestivamente para compensação e devolvido por insuficiência de fundos.

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência probatória quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do julgador, nos termos do art. 371 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MAURICIO ANTONIACOMI COSTA - ME
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial promovida por
JOSÉ EDSON DA COSTA MAGALHÃES.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o título executivo que embasa a execução (Cheque nº 152, Agência 479, Conta 13540-2, no valor de R$ 2.530,00) estaria prescrito, pois teria sido emitido há quase 10 anos, sendo a respectiva conta encerrada por ausência de movimentação bancária por longo lapso temporal. Sustenta que a cártula teria sido posteriormente preenchida sem o devido permissivo legal.

Argumenta que o juízo de primeiro grau deixou de determinar diligência imprescindível para a comprovação da causa de pedir, consistente na expedição de ofício ao banco emissor da cártula para que informasse a data de expedição do título, o que configuraria cerceamento de defesa.

Aduz que, uma vez demonstrada a prescrição da cártula, seria possível a discussão da causa debendi, e como não há declinação do negócio que tenha dado causa, estaria provada a alegação de inexistência do débito.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o cheque apresentado possui todos os requisitos essenciais previstos na Lei nº 7.357/85 e foi devidamente apresentado para compensação dentro do prazo legal, tendo sido devolvido por insuficiência de fundos.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar de deserção suscitada pelo recorrido, verifico que o recorrente formulou pedido de gratuidade da justiça em seu recurso, declarando-se hipossuficiente para arcar com as custas processuais.

Embora a pessoa jurídica não goze da presunção de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação efetiva da incapacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, conforme Súmula 481 do STJ, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente a informalidade e a simplicidade, e tendo em vista que o recorrente é microempresa, defiro excepcionalmente o benefício da gratuidade da justiça, afastando a preliminar de deserção.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à validade do título executivo extrajudicial (cheque) que embasa a execução, especificamente quanto à alegação de prescrição em razão da suposta antiguidade do talonário, bem como à necessidade de diligência junto ao banco emissor para comprovação da data de confecção da cártula.

Inicialmente, cumpre destacar que o cheque, como título de crédito, possui os atributos da cartularidade, literalidade e autonomia, sendo que sua validade está condicionada ao preenchimento dos requisitos essenciais previstos no art. 1º da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), quais sejam:

I - a denominação "cheque" inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido;

II - a ordem incondicional de pagar quantia determinada;

III - o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado);

IV - a indicação do lugar de pagamento;

V - a indicação da data e do lugar de emissão;

VI - a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.

Da análise do cheque que instrui a inicial (ID 170398598), verifica-se que este contém todos os requisitos indispensáveis para sua validação, posto que foi assinado pelo representante legal da empresa emitente, possui local e data para pagamento e emissão, indicação do banco sacado e o valor a ser pago.

A alegação do recorrente de que o talonário teria sido emitido há quase 10 anos e que a conta estaria encerrada por ausência de movimentação bancária não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, o cheque foi apresentado para compensação e devolvido pelo motivo "11 - insuficiência de fundos - 1ª apresentação" e posteriormente pelo motivo "12 - insuficiência de fundos - 2ª apresentação", o que demonstra que a conta estava ativa no momento da apresentação.

Ademais, ainda que o talonário fosse antigo, tal circunstância não invalidaria o título, pois o que importa para fins de contagem dos prazos de apresentação e prescrição é a data de emissão nele constante (06/04/2024), e não a data de confecção do talonário pelo banco.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. EMISSÃO COM CLAROS. AUSÊNCIA DA DATA DE EMISSÃO. POSTERIOR CONTRAORDEM PARA REVOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DO TERMO INICIAL. PORTADOR DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. SÚMULA 387/STF. (...) 3. Há muito a jurisprudência permite a existência dos chamados cheques incompletos, quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu preenchimento posterior pelo credor de boa-fé antes de sua cobrança. Nesses termos, veja-se o que consta na Súmula 387 do STF: A cambial emitida ou aceita com omissões ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. (...) 6. Os riscos da emissão de cheque com claros recai particularmente sobre seu emitente, considerando inoponibilidade de exceção de abuso no preenchimento do cheque quando ele é feito por terceiro portador de boa-fé. (...)" (REsp n. 1647871/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 26/10/2018)

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de diligência junto ao banco emissor para comprovação da data de confecção do talonário, não merece acolhimento.

O art. 371 do CPC estabelece que
"o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".
Assim, cabe ao magistrado, destinatário da prova, avaliar a necessidade ou não de produção de determinada prova para a formação de seu convencimento.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu, acertadamente, que a informação sobre a data de confecção da cártula bancária era irrelevante para o deslinde da causa, considerando que o cheque: a) foi emitido para pagamento à vista em 06/04/2024; b) foi devidamente apresentado para compensação dentro do prazo; c) foi devolvido por insuficiência de fundos, configurando título exigível e hígido.

Ademais, a tese do recorrente de que seria possível a discussão da causa debendi em razão da suposta prescrição do cheque não se sustenta, uma vez que não restou configurada a prescrição do título. Conforme estabelece o art. 33 da Lei nº 7.357/85, o cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago. Já o art. 59 da mesma lei prevê que prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 assegura ao portador.

No caso em tela, o cheque foi emitido em 06/04/2024 e apresentado ao banco pela primeira vez em 03/05/2024, ou seja, dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 33 da Lei do Cheque. A execução, por sua vez, foi proposta em data posterior, também dentro do prazo prescricional de 6 meses.

Portanto, não há que se falar em prescrição do título ou em possibilidade de discussão da causa debendi, sendo irrelevante a data de confecção do talonário para fins de validade do cheque.

Por fim, cabe ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o cheque, por sua natureza, representa ordem de pagamento à vista, sendo que sua simples emissão importa no reconhecimento do débito pelo emitente. Se preenchidos todos os requisitos legais, é incabível a discussão da causa debendi, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025